Tribunal: TJDFT
Processo: 0706638-46.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA. DEVEDOR PROPRIETÁRIO DE MAIS DE UM BEM. IMÓVEL DE MENOR VALOR. EXPROPRIAÇÃO CONCLUÍDA. TERCEIRO DE BOA-FÉ. IMISSÃO NA POSSE. ENCERRADO O PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO. CABIMENTO. DECISÕES MANTIDAS.

1. Sendo o devedor proprietário de mais de um bem, o bem de família deve recair sobre o de menor valor, exceto quando houver averbação na matrícula do imóvel acerca da impenhorabilidade.

2. Encerrado o processo expropriatório do imóvel, inclusive com levantamento dos valores pelo arrematante, deve ser preservado o direito de terceiro de boa-fé.

3. Encerrado o procedimento expropriatório sem impugnação pelo executado, inclusive com o levantamento dos valores depositados, é cabível a imissão do arrematante na posse do imóvel.

4. Recursos conhecidos e desprovidos.